Tribunal: STF
Processo: RE 99682
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. FATO GERADOR. CLUBE RECREATIVO. BAILE COM
VENDA DE INGRESSOS. -NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO TRIBUTO A
REALIZAÇÃO DE BAILES, COMO DIVERSÃO PÚBLICA, E MESMO COM O PAGAMENTO
DE INGRESSOS, POR CLUBE ASSOCIATIVO, DESDE QUE O SEJA EM CARÁTER
ESPORADICO, POIS A ATIVIDADE IMPONIVEL DEVE REVESTIR CARÁTER DE
HABITUALIDADE.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.